Tribunal: TJDFT
Processo: 0706411-19.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA.NÃO CONFIGURADA. SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS EM GRUPO. MILITAR. COBERTURA DE ACORDO COM A COBERTURA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1- Reconhece-se a legitimidade da seguradora na medida em que o acidente ocorreu ao tempo em que era a única e exclusiva garante, apenas a consolidação das sequelas e suas consequências foram identificadas após o endosso do contrato.

2- No caso, Pela leitura da apólice do seguro, a cobertura por morte e acidente independe da provisão ou atividade desenvolvida pelo segurado, ainda que, de algum modo, a seguradora tenha considerado a sua condição de militar para concordar em celebrar o contrato e fixar o valor inicial do prêmio.

3- Portanto, para fim de cobertura e pagamento de eventual indenização, caso ocorra o sinistro previamente estabelecido, é de todo irrelevante a condição de militar do segurado, assim como a existência de qualquer correlação entre ela, o evento e a cobertura.

4- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.